Tribunal: STF
Processo: ADI 3042
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 16 da Constituição do Estado do Paraná. Fixação, pela Constituição estadual, do número máximo de vereadores proporcionalmente à população dos Municípios do Estado do Paraná. 3. Previsão de limite diverso do determinado na Constituição Federal. 4. Violação ao art. 29, IV, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.